Tribunal: TJDFT
Processo: 0710982-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710982-02.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ENILSON SOUZA DOS SANTOS RECORRIDO: HOLDON LUIZ RIBEIRO REGO, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B CONFIANCA LTDA - ME, KARLA TATIANNA XAVIER FRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTENTE ERRO DE FATO OU VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ART. 966, INCISOS V E VIII DO CPC/15. MERO SUCEDÂNEO RECURSAL. MULTA AO AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É possível o indeferimento da petição inicial quando a pretensão rescisória é infundada, porquanto carente de respaldo legal ou mesmo jurisprudencial, já que se baseia em conceito equivocado do que seja “violação manifesta de norma jurídica” ou “erro de fato”, não se amoldando a quaisquer das hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil. 2. Para caracterizar a violação prevista no art. 966, V, do CPC, é necessária afronta direta ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que é preciso que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a de forma frontal. No caso, o acórdão rescindendo analisou integralmente a matéria posta em Juízo, aplicando entendimento condizente com os diplomas legais e constitucionais, de modo que não há conduta da ré/apelada hábil a ensejar indenização por danos morais. 3. O erro de fato ensejador da ação rescisória é aquele que decorre do desconhecimento da prova, inexistindo pronunciamento judicial a respeito e não eventual acerto ou desacerto do julgado em relação a ela (art. 966, § 1o, CPC). No caso, a questão relativa à eventual indenização por danos morais não configura erro de fato, pois o acórdão n.o 1161363 demonstrou, de forma clara, as circunstâncias e condutas violadoras de direitos que são aptas a ensejar indenização a título de danos morais. 4. É inaplicável, na presente hipótese, a multa do agravo interno, prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Esta sanção processual não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno, por votação unânime. Sua incidência requer uma análise apurada, de acordo com o caso concreto, e exige para sua aplicação que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a sua simples interposição possa ser tida como abusiva ou protelatória. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 966, caput e incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, e 186, caput, do Código Civil, sob o argumento de que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica ou for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 966, caput e incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, e 186, caput, do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1248618/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/2/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005